Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741792-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. AGRAVADO: HIROSHI THIAGO HOMMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elo 7 Serviços de Informática S.A. pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte a tutela de urgência postulada pelo agravado, para determinar que a ora agravante “se abstenha de produzir e comercializar por qualquer meio, seja em estabelecimento físico ou virtual, produtos com a arte visual ‘Aqui Mora um Viajante’, tal como reproduzidos na inicial, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada peça a mais produzida ou alienada, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, bem como que informe ao juízo a quo “quando e quantos produtos com a arte visual ‘Aqui Mora um Viajante’ foram produzidos e comercializados pela empresa demandada [ora recorrente], e quantos ainda se encontram em seu poder para venda”. A recorrente assevera que realiza atividade de marketplace de produtos artesanais personalizados e insumos relacionados. Informa que, na plataforma por ela administrada, não é permitida a venda de produtos industrializados, mas apenas produtos autorais, criados e anunciados pelo próprio usuário vendedor. Registra que não comercializa e nunca comercializou produtos próprios e que todos os produtos anunciados em sua plataforma pertencem a terceiros, os usuários vendedores. Aduz que o Elo 7 não tem nem nunca teve uma “loja física” e que os produtos anunciados em sua plataforma ficam em posse dos usuários vendedores e, após a venda, são enviados diretamente aos usuários compradores. Salienta que o conteúdo do anúncio é criado e publicado exclusivamente pelo usuário vendedor, que, ao se cadastrar na plataforma, assume o compromisso de jamais divulgar qualquer conteúdo de terceiro sem autorização, consoante o item 7.2. dos Termos e Condições Gerais de Uso do Site. Argumenta que, em virtude do tipo de atividade empresarial por ele desenvolvida, o ELO7 – marketplace se enquadra nos termos do art. 5o, inciso VII, da Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Sustenta que, nos termos do inciso VI do artigo 3o do Marco Civil da Internet, o ELO7 tem responsabilidade limitada à natureza de sua atividade, ou seja, não é responsável pelo conteúdo dos anúncios postados por terceiros. Pondera que, na qualidade de mero intermediador, o ELO7 não pode ser compelido a fazer curadoria prévia do conteúdo dos anúncios, postados por terceiros. Refere que a sua responsabilidade fica restrita a cumprir eventual ordem judicial de remoção de conteúdo, que depende, nos termos do art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet, da indicação precisa do link a ser removido, o que não foi apontado na decisão agravada. Frisa que “a exigência de fiscalização de cada um dos milhões de anúncios do site, um a um, antes de sua publicação (a qual ocorre de forma automática) além de implicar em censura prévia e prejuízo à liberdade de expressão, inviabilizaria o modelo de negócio e o dinamismo próprio que caracteriza as relações interpessoais, a comunicação e o comércio eletrônico na Internet, implicando em verdadeira ofensa ao princípio da livre iniciativa, tutelado pelos arts. 1o, inc. IV; art. 70, caput e art. 5o, XIII, todos da CF”. Obtempera que não pode ser multada por “não deixar de evitar a prática de ato exclusivo de terceiro (usuário vendedor), uma vez que a produção e comercialização dos produtos são atos exclusivos dos usuários vendedores”. Acrescenta que “também não pode prevalecer a parte final da r. decisão agravada, que determinou que o ELO7 informe na defesa ‘quando e quanto produtos com a arte visual ‘Aqui Mora um Viajante’ foram produzidos pela empresa demandada, e quanto ainda estão seu poder para venda’”. Noticia que removeu os links dos anúncios informados pelo agravado na inicial, acrescentando que qualquer outra atividade de remoção que ainda deva, eventualmente, ser executada, depende da indicação precisa das respectivas URLs pelo juízo a quo. Subsidiariamente, alega que o cumprimento de medidas de remoção de URL não é feito de forma automatizada, demandando o trabalho de pessoas, que precisam de tempo para executá-las, devendo ser concedido prazo em dias úteis, o que não feito pela decisão agravada. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a agravante se vê compelida, em virtude da fixação de multa cominatória, ao cumprimento de obrigação que, segundo sustenta, não está aparelhada para cumprir, existindo o risco de inviabilizar ou, ao menos, dificultar o cumprimento da finalidade primordial para a qual foi constituída, qual seja, atuar como intermediadora do comércio eletrônico de bens e serviços, fornecendo os meios necessários para que vendedores exponham seus produtos, no ambiente da internet, a possíveis compradores. Além disso, também é possível verificar a probabilidade do direito alegados nas razões recursais. No tocante à determinação para que “se abstenha de produzir e comercializar por qualquer meio, seja em estabelecimento físico ou virtual, produtos com a arte visual ‘Aqui Mora um Viajante’, tal como reproduzidos na inicial, em primeira análise, do exame do Contrato Social da agravante, em especial do objeto da sociedade empresarial, especificado em sua Cláusula no 4, e do portal eletrônico Elo7, verifica-se a verossimilhança da afirmação de que a recorrente não comercializa quaisquer produtos, mas apenas exerce a atividade de gestão de marketplace, fornecendo a plataforma eletrônica e os serviços auxiliares à sua utilização, que permitem aos vendedores anunciarem seus produtos a potenciais interessados, no ambiente da rede mundial de computadores. Em se tratando, em princípio, de gestora de marketplace, parece ser possível admitir, em juízo de cognição restrita, na linha do que dispõe o art. 19, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e da jurisprudência do colendo STJ, que a responsabilidade da agravante se limita à remoção de conteúdos ilícitos determinada em decisão judicial, ficando afastada eventual exigência de fiscalização prévia de conteúdo (AgInt no REsp 1.803.362/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe de 13/08/2019). Além disso, pelos fundamentos acima expostos, também se vislumbra probabilidade do direito alegado nas razões recursais no tocante ao ponto da decisão agravada em que foi determinado que “deverá ainda a parte ré no prazo para defesa informar a este Juízo quando e quantos produtos com a arte visual ‘Aqui Mora um Viajante’ foram produzidos e comercializados pela empresa demandada, e quantos ainda se encontram em seu poder para venda”. Dessa forma, concedo efeito suspensivo ao presente recurso, sustando os efeitos da decisão agravada, até a decisão definitiva no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2023 16:08:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator